Tribunal: TJPA
Processo: 0805962-33.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805962-33.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: FLAVIO DOS SANTOS CHAGAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embargos de declaração rejeitados, pois a alegação de erro material na sentença se configura como inovação recursal.

2.

Deve ser reconhecida, de ofício, a ocorrência de erro material na sentença, corrigindo-a para reduzir a pena do embargante na terceira fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, II, do CP), aplicando redução de 1/3 na pena. Precedentes.

3.

Mantida a condenação, a pena definitiva foi fixada em dez meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, conforme art. 44 do CPB.

4.

Embargos rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, e
reconhecer, de ofício, a ocorrência de erro material na sentença, corrigindo-a para reduzir a pena do embargante na terceira fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da causa de diminuição de pena pela tentativa,
nos termos do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FLÁVIO DOS SANTOS CHAGAS opôs, com fulcro nos arts. 619 e 620, do CPP,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
contra a decisão consubstanciada no V. Acórdão de ID 18224297, de minha relatoria, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que decidiu pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela defesa do ora embargante.

A defesa opôs os presentes embargos (ID 18353813) com o intuito de modificar a decisão, alegando, em resumo, a existência de erro material na dosimetria da pena. O juízo sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do CPB), porém não reduziu a pena do embargante na terceira fase da dosimetria.

Ao final, a defesa pleiteou o acolhimento dos embargos para que a correção do erro material na dosimetria, reduzindo a pena do embargante, seja realizada.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 19075461), manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, alegando que a alegação se trata de inovação recursal, mas, de ofício, reconheceu o erro material na sentença condenatória, concordando com a redução da pena do embargante na terceira fase de dosimetria.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Cumpre observar que o embargante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e II c/c art. 14, II do CPB, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB. Inconformado interpôs recurso de apelação, sob minha relatoria, o qual foi julgado improvido por esta Eg. 2ª Turma de Direito Penal.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, § 4º, I E II C/C ART. 14, II DO CPB. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Uma vez preenchidos todos os requisitos, a aplicação do princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.

2. No caso, consta do auto de entrega e auto de exibição e apreensão de objeto, os seguintes bens: 01 tablet positivo Twister; 01 celular Multilaser f.1; 01 celular Samsung A01 Core; 02 celular twister positivo; 06 carregadores de celular; 2 cabos USB; 3 fones de ouvido; 2 antenas internas para TV; 5 capas de celular; 1 bateria Multilaser; 1 mochila preta. Dessa forma, verifica-se que os bens apreendidos em poder do apelante não apresentam valor irrisório. Como se vê, trata-se de tentativa de subtração de bens que possuem elevado valor patrimonial que claramente representam mais de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, consta dos autos certidão judicial criminal positiva em desfavor do recorrente, atestando que o mesmo responde a vários processos criminais, dentre eles por furto qualificado, e três processos por roubo majorado, fato que evidencia inequívoca contumácia delitiva. Precedentes;

3. Nesse contexto, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, já que, além do elevado valor que se sabe possuírem os objetos subtraídos (ou seja, superior a 10% do salário-mínimo da época), extrai-se dos autos a habitualidade delitiva do apelante;

4. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula nº 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime”.

Com efeito, segundo dispõe o art.619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração “quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

O embargante alega a existência de erro material na sentença, alegando que o juiz reconheceu a tentativa (art. 14, II do CP), mas não aplicou a causa de redução de pena correspondente.

De fato, analisando a sentença, verifico que, embora tenha reconhecido a tentativa, o magistrado
a quo
não a aplicou na terceira fase da dosimetria, como aponta a defesa. Contudo, entendo que a alegação de erro material não configura o vício previsto no art. 619 do CPP para o manejo dos Embargos de Declaração. As alegações do embargante, na realidade, consistem em uma rediscussão da matéria, buscando rediscutir a pena aplicada no Acórdão, fato que não se coaduna com a finalidade dos Embargos.

Assim, por divergir do entendimento apresentado pela Defesa, rejeito os embargos.

No entanto, como a defesa teceu as alegações de forma precisa, o que permite o reconhecimento de erro material, entendo pertinente corrigir a sentença
a quo
de ofício, conforme art. 563 do CPP, a fim de aplicar a causa de diminuição da tentativa prevista no art. 14, II, do CPB.

Considerando a conduta do réu, em específico o fato de ter adentrado o estabelecimento comercial pelo telhado e ter sido capturado no momento em que tentava deixar a loja com os produtos subtraídos, fixo a redução da pena em 1/3. Constata-se que, de acordo com o
iter criminis
percorrido, o agente já estava muito próximo à consumação do crime, tanto que se preparava para fugir quando fora abordado pela polícia, sendo preso em flagrante com a
res furtiva
. A propósito,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OFENSIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."

(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.).

2. Na hipótese, não há falar em mínima ofensividade da conduta, uma vez que se trata de subtração de bem público, que compromete a prestação de serviço essencial à população, causando danos imensuráveis. Conforme destacado no acórdão impugnado, embora o furto não tenha se consumado, os fios de energia foram cortados, o que causou interrupção de energia a diversos moradores da região.

3.
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.

4.
Na hipótese, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que os acusados já haviam cortado os fios de cobre do poste e já se preparavam para fugir, quando abordados pela polícia, chegando muito próximo à consumação do crime, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado
. A alteração do referido quantum de diminuição encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do furto.

5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Assim, a pena definitiva a ser aplicada é de 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB, qual seja “
prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho
”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração, mas, de ofício, retifico a sentença condenatória, reduzindo a pena do embargante FLÁVIO DOS SANTOS CHAGAS para 10 (dez) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, conforme arts. 43 e 44 do CPB.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024